Tribunal: TJSP
Processo: 1027716-63.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Processo civil. Indeferimento da oitiva de testemunha impedida. Subsequente julgamento de improcedência da ação ao fundamento do descumprimento da regra do ônus da prova. Evidência da imprescindibilidade do depoimento para a elucidação dos fatos. Testemunha que devia ser ouvida nos termos do art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC. Cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.